Tribunal: TRF3
Processo: 5001995-09.2018.4.03.6144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
ementar n. 110/2001.

2. "Não há razoabilidade em dizer que a União só é parte legítima nos casos que envolvam cobrança de débito fundiário devidamente inscrito. Se a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional tem competência para a inscrição e a correspondente cobrança dos débitos do FGTS, também será competente para a defesa da sua exigibilidade, nos casos em que o contribuinte a questionar, ainda que se trate de débito não inscrito" (REsp 948.535/RS, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJe 5/3/2008).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1454615/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 04/05/2015)

Assim sendo, dever ser mantida a extinção do feito, sem resolução do mérito, ante a ilegitimidade da Caixa Econômica Federal - CEF para figurar no polo passivo da ação, com a consequente condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.

No que concerne aos honorários advocatícios arbitrados em face da sucumbência da União Federal, verifica-se que o MD. Juízo a quo julgou extinto o processo em razão da perda superveniente do interesse de agir haja vista que já houve o cancelamento da autuação fiscal.

Não obstante a extinção do feito sem resolução do mérito, a União Federal deu causa ao ajuizamento da ação, de forma que houve necessidade de constituição de patrono pela parte autora para atuar nos autos, o que é suficiente para que, pelo princípio da causalidade, seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios.

Nessa esteira, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO. DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DO COMPROMISSO DE AJUSTE DE CONDUTA ENTRE MPF E FUNAI. VERIFICAÇÃO DO PREJUÍZO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INTERVENÇÃO DIRETA NAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS DA FUNAI. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 2. A legitimidade está intimamente ligada à existência ou não de prejuízo à parte ora agravante. Destarte, a solução da controvérsia envolveria o reexame do acordo firmado, inviável na via escolhida, ante o óbice da Súmula 7/STJ. Ademais, consoante destacou a Corte de origem, a pretensão recursal implica na direta intervenção nas funções institucionais da FUNAI. 3. É firme o entendimento de que nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade. Agravo regimental improvido.

(AGRESP 201402091469, HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:17/11/2014 ..DTPB:.)

PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. AUTONOMIA EM RELAÇÃO À AÇÃO PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA CAUTELAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. CABIMENTO DA VERBA HONORÁRIA. 1. Não cabe falar em ofensa ao art. 535 do CPC quando o

Inteiro teor:
547/779)

5001995-09.2018.4.03.6144

Intimação via sistema Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. CEF. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. Preliminarmente, observa-se que, da leitura dos artigos 1o e 2o da Lei no 8.844/94, que dispõem sobre a fiscalização, apuração e cobrança judicial das contribuições e multas devidas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), conclui-se que a legitimidade para fiscalizar o recolhimento das contribuições ao FGTS, efetuar as respectivas cobranças e exigir os créditos tributários é do Ministério do Trabalho e da Procuradoria da Fazenda Nacional, ainda que seja permitido celebrar convênio para tanto.

II. Verifica-se, ainda, que se por um lado a CEF, que é operadora do sistema e tem como uma de suas atribuições a manutenção e controle das contas vinculadas (artigo 7°, inciso I, da Lei n° 8.036/90), possui legitimidade para responder às ações em que os titulares das referidas contas questionam os critérios de correção monetária e juros (Súmula 249 do Superior Tribunal de Justiça), em contrapartida não dispõe de legitimidade para responder às ações em que os contribuintes do FGTS questionam a própria contribuição ou seus acessórios.

III. No que concerne aos honorários advocatícios arbitrados em face da sucumbência da União Federal, verifica-se que o MD. Juízo a quo julgou extinto o processo em razão da perda superveniente do interesse de agir haja vista que já houve o cancelamento da autuação fiscal.

IV. Não obstante a extinção do feito sem resolução do mérito, a União Federal deu causa ao ajuizamento da ação, de forma que houve necessidade de constituição de patrono pela parte autora para atuar nos autos, o que é suficiente para que, pelo princípio da causalidade, seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios

V. Apelações da parte autora e da União Federal improvidas.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001995-09.2018.4.03.6144

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: SOFTTEK TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.

Advogado do(a) APELANTE: DENNIS OLIMPIO SILVA - SP182162-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001995-09.2018.4.03.6144

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: SOFTTEK TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.

Advogado do(a) APELANTE: DENNIS OLIMPIO SILVA - SP182162-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação ordinária ajuizada por Softtek Tecnologia da Informação Ltda em face da Caixa Econômica Federal - CEF e da União Federal objetivando o cancelamento do Auto de Infração.

A r. sentença monocrática julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, com relação à Caixa Econômica Federal - CEF em face de sua ilegitimidade passiva, e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, com relação à União Federal em razão da pretensão da parte autora já ter sido atendida na via administrativa. Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios à CEF no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa e condenou a União Federal ao pagamento da verba honorária à parte impetrante fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, a União Federal requer a exclusão da condenação ao pagamento da verba honorária ou a sua redução.

Por sua vez, a parte impetrante recorre alegando a legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal - CEF.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte Regional.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001995-09.2018.4.03.6144

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: SOFTTEK TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.

Advogado do(a) APELANTE: DENNIS OLIMPIO SILVA - SP182162-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente, observa-se que, da leitura dos artigos 1o e 2o da Lei no 8.844/94, que dispõem sobre a fiscalização, apuração e cobrança judicial das contribuições e multas devidas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), conclui-se que a legitimidade para fiscalizar o recolhimento das contribuições ao FGTS, efetuar as respectivas cobranças e exigir os créditos tributários é do Ministério do Trabalho e da Procuradoria da Fazenda Nacional, ainda que seja permitido celebrar convênio para tanto.

Verifica-se, ainda, que se por um lado a CEF, que é operadora do sistema e tem como uma de suas atribuições a manutenção e controle das contas vinculadas (artigo 7°, inciso I, da Lei n° 8.036/90), possui legitimidade para responder às ações em que os titulares das referidas contas questionam os critérios de correção monetária e juros (Súmula 249 do Superior Tribunal de Justiça), em contrapartida não dispõe de legitimidade para responder às ações em que os contribuintes do FGTS questionam a própria contribuição ou seus acessórios.

Nesse sentido situa-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FGTS. ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITO FUNDIÁRIO AINDA NÃO INSCRITO. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. ILEGITIMIDADE PASSIVA.

1. Esta Corte de Justiça possui entendimento no sentido de que a Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações que visam ao reconhecimento da inexigibilidade das contribuições previstas na Lei Complementar n. 110/2001.

2. "Não há razoabilidade em dizer que a União só é parte legítima nos casos que envolvam cobrança de débito fundiário devidamente inscrito. Se a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional tem competência para a inscrição e a correspondente cobrança dos débitos do FGTS, também será competente para a defesa da sua exigibilidade, nos casos em que o contribuinte a questionar, ainda que se trate de débito não inscrito" (REsp 948.535/RS, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJe 5/3/2008).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1454615/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 04/05/2015)

Assim sendo, dever ser mantida a extinção do feito, sem resolução do mérito, ante a ilegitimidade da Caixa Econômica Federal - CEF para figurar no polo passivo da ação, com a consequente condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.

No que concerne aos honorários advocatícios arbitrados em face da sucumbência da União Federal, verifica-se que o MD. Juízo a quo julgou extinto o processo em razão da perda superveniente do interesse de agir haja vista que já houve o cancelamento da autuação fiscal.

Não obstante a extinção do feito sem resolução do mérito, a União Federal deu causa ao ajuizamento da ação, de forma que houve necessidade de constituição de patrono pela parte autora para atuar nos autos, o que é suficiente para que, pelo princípio da causalidade, seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios.

Nessa esteira, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO. DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DO COMPROMISSO DE AJUSTE DE CONDUTA ENTRE MPF E FUNAI. VERIFICAÇÃO DO PREJUÍZO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INTERVENÇÃO DIRETA NAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS DA FUNAI. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 2. A legitimidade está intimamente ligada à existência ou não de prejuízo à parte ora agravante. Destarte, a solução da controvérsia envolveria o reexame do acordo firmado, inviável na via escolhida, ante o óbice da Súmula 7/STJ. Ademais, consoante destacou a Corte de origem, a pretensão recursal implica na direta intervenção nas funções institucionais da FUNAI. 3. É firme o entendimento de que nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade. Agravo regimental improvido.

(AGRESP 201402091469, HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:17/11/2014 ..DTPB:.)

PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. AUTONOMIA EM RELAÇÃO À AÇÃO PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA CAUTELAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. CABIMENTO DA VERBA HONORÁRIA. 1. Não cabe falar em ofensa ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido se pronuncia de modo inequívoco e suficiente sobre a questão posta nos autos. 2. As medidas cautelares são autônomas e contenciosas, submetendo- se aos princípios comuns da sucumbência e da causalidade, cabendo ao sucumbente, desde logo, os ônus das custas processuais e dos honorários advocatícios, por serem as cautelares individualizadas em face da ação principal. 3. Ainda que se esvazie o objeto da apelação por superveniente perda do objeto da cautelar, desaparece o interesse da parte apelante na medida pleiteada, mas remanescem os consectários da sucumbência, inclusive os honorários advocatícios, contra a parte que deu causa à demanda. 4. Os honorários advocatícios serão devidos nos casos de extinção do feito pela perda superveniente do objeto, como apregoa o princípio da causalidade, pois a ratio desse entendimento está em desencadear um processo sem justo motivo e mesmo que de boa-fé. 5. São devidos os honorários advocatícios quando extinto o processo sem resolução de mérito, devendo as custas e a verba honorária ser suportadas pela parte que deu causa à instauração do processo, em observância ao princípio da causalidade. Agravo regimental improvido.

(AGRESP 201401357753, HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:03/12/2014 ..DTPB:.)

Assim sendo, são devidos honorários advocatícios pela União Federal.

Isto posto, nego provimento às apelações da parte autora e da União Federal, mantendo, na íntegra, a douta sentença recorrida.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. CEF. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. Preliminarmente, observa-se que, da leitura dos artigos 1o e 2o da Lei no 8.844/94, que dispõem sobre a fiscalização, apuração e cobrança judicial das contribuições e multas devidas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), conclui-se que a legitimidade para fiscalizar o recolhimento das contribuições ao FGTS, efetuar as respectivas cobranças e exigir os créditos tributários é do Ministério do Trabalho e da Procuradoria da Fazenda Nacional, ainda que seja permitido celebrar convênio para tanto.

II. Verifica-se, ainda, que se por um lado a CEF, que é operadora do sistema e tem como uma de suas atribuições a manutenção e controle das contas vinculadas (artigo 7°, inciso I, da Lei n° 8.036/90), possui legitimidade para responder às ações em que os titulares das referidas contas questionam os critérios de correção monetária e juros (Súmula 249 do Superior Tribunal de Justiça), em contrapartida não dispõe de legitimidade para responder às ações em que os contribuintes do FGTS questionam a própria contribuição ou seus acessórios.

III. No que concerne aos honorários advocatícios arbitrados em face da sucumbência da União Federal, verifica-se que o MD. Juízo a quo julgou extinto o processo em razão da perda superveniente do interesse de agir haja vista que já houve o cancelamento da autuação fiscal.

IV. Não obstante a extinção do feito sem resolução do mérito, a União Federal deu causa ao ajuizamento da ação, de forma que houve necessidade de constituição de patrono pela parte autora para atuar nos autos, o que é suficiente para que, pelo princípio da causalidade, seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios

V. Apelações da parte autora e da União Federal improvidas. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento às apelações da parte autora e da União Federal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.